Tribunal: TJSP
Processo: 0008181-84.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso defensivo visando à absolvição por falta de provas ou por atipicidade de conduta, ou, subsidiariamente, à mitigação da pena. Impertinência.

1. Condenação Legítima. A) Adequada comprovação do ilícito. Acusados que, abusando da confiança que detinham, subtraíram, reiteradamente, durante o

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso defensivo visando à absolvição por falta de provas ou por atipicidade de conduta, ou, subsidiariamente, à mitigação da pena. Impertinência.

1. Condenação Legítima. A) Adequada comprovação do ilícito. Acusados que, abusando da confiança que detinham, subtraíram, reiteradamente, durante o período de um mês (ao menos sete eventos), mercadorias pertencentes ao estabelecimento em que trabalhavam; ambos eram funcionários há muito tempo (Altemar por vinte anos e Simone por dez) e gozavam de confiança do patrão, destacando-se que Altemar ocupava cargo de gerência. Dinâmica dos furtos adequadamente esclarecida pelos relatos da vítima, testemunhos de outros funcionários e imagens capturadas pelas câmeras de vigilância. Dolo cabalmente comprovado, até porque, frisa-se, nenhum funcionário era autorizado a sair com mercadorias. Idoneidade dos relatos das vítimas. Precedente. Qualificadoras bem comprovadas. B) Inaplicabilidade do princípio da insignificância. O Princípio da "insignificância" ou da "bagatela" não possui previsão no ordenamento jurídico pátrio, razão pela qual é de impossível aplicação. Precedente. Ademais, crime na figura qualificada, circunstância esta considerada como óbice para a concessão da benesse pela vertente que a reconhece. Precedente. De todo o modo, valor das "res" (R$ 10.000,00), que não pode ser tido como insignificante ou irrisório.

2. Impossível redimensionamento da pena. Eleição de índice para aumento, em face da continuidade delitiva, inferior ao que, em princípio, se imporia, em observância ao consagrado critério objetivo (questão superada à esta altura). Precedente. Concretização de situação mais benéfica nos demais aspectos de dosimetria.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008181-84.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são apelantes SIMONE
DE SOUZA ROSA OLIVEIRA e ALTEMAR ORLANDO DE OLIVEIRA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARM
PROVIMENTO ao recurso, preservada, na íntegra, a r. sentença de primeiro grau
por seus fundamentos jurídicos. V.U.
Transitada em julgado, COMUNIQUE-SE para realização de admonitória e
expedição de Guia de Recolhimento., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008181-84.2017.8.26.0554 -Voto no 16377
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0008181-84.2017.8.26.0554.
Apelantes: SIMONE DE SOUZA ROSA OLIVEIRA e ALTEMAR
ORLANDO DE OLIVEIRA (Dra. Vanessa Gibin Furlan, Advogada).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juiz de Direito Dr. Lucas Tambor Bueno.
Comarca: Santo André.
VOTO no 16.377.
PENAL.
APELAÇÃO.
FURTOS
QUALIFICADOS
EM
CONTINUIDADE
DELITIVA. CONDENAÇÃO. RECURSO DA
DEFESA.
Recurso defensivo visando à absolvição por
falta de provas ou por atipicidade de conduta,
ou, subsidiariamente, à mitigação da pena.
Impertinência.
1.
Condenação Legítima. A) Adequada comprovação do ilícito. Acusados que, abusando da confiança que detinham,
subtraíram, reiteradamente, durante o período
de um mês (ao menos sete eventos), mercadorias
pertencentes ao estabelecimento em que
trabalhavam; ambos eram funcionários há
muito tempo (Altemar por vinte anos e Simone por
dez) e gozavam de confiança do patrão,
destacando-se que Altemar ocupava cargo de
gerência. Dinâmica dos furtos adequadamente
esclarecida
pelos
relatos
da
vítima,
testemunhos de outros funcionários e imagens
capturadas pelas câmeras de vigilância. Dolo
cabalmente comprovado, até porque, frisa-se,
nenhum funcionário era autorizado a sair com
mercadorias. Idoneidade dos relatos das
vítimas.
Precedente.
Qualificadoras
bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008181-84.2017.8.26.0554 -Voto no 16377
3
comprovadas. B) Inaplicabilidade do princípio
da
insignificância.
O
Princípio
da
“insignificância” ou da “bagatela” não possui
previsão no ordenamento jurídico pátrio, razão
pela qual é de impossível aplicação. Precedente. Ademais, crime na figura
qualificada, circunstância esta considerada
como óbice para a concessão da benesse pela
vertente que a reconhece. Precedente. De todo
o modo, valor das “res” (R$ 10.000,00), que
não pode ser tido como insignificante ou
irrisório.
2. Impossível redimensionamento da pena.
Eleição de índice para aumento, em face da
continuidade delitiva, inferior ao que, em
princípio, se imporia, em observância ao
consagrado critério objetivo (questão superada
à esta altura). Precedente. Concretização de
situação mais benéfica nos demais aspectos
de dosimetria.
Negado provimento.
VISTO.
Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto
pelos acusados SIMONE DE SOUZA ROSA OLIVEIRA e
ALTEMAR ORLANDO DE OLIVEIRA contra sentença penal
condenatória proferida pelo E. Juízo de Direito da 4a Vara
Criminal do Foro e Comarca de Santo André (publicada em 02 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008181-84.2017.8.26.0554 -Voto no 16377
4
maio de 2.018 fls. 176).
Segundo o descrito na inicial acusatória, os
apelantes foram denunciados, por infração ao artigo 155, §4o,
incisos II e IV, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal,
porque, entre os dias 08 e 31 de janeiro de 2.017, de forma
continuada, nas circunstâncias de espaço ali delineadas,
agindo em concurso e com unidade desígnios, mediante
abuso de confiança, subtraíram coisas móveis, devidamente
descritas, avaliadas, ao todo, em R$ 10.000,00 (dez mil reais),
pertencentes à Valter Luiz da Silva (fls. 01/02 denúncia recebida em
24 de janeiro de 2.018, fls. 126).
De acordo com a denúncia, a vítima é
proprietária do estabelecimento “Churrascaria do Vavá” e os
apelantes, que são casados, eram seus empregados, sendo
certo que SIMONE exercia a função de cozinheira e
ALTEMAR era gerente. Os apelantes, aproveitando-se de
suas condições, na ausência da vítima, subtraíram alimentos
e bebidas, colocando-os em sacolas e caixas de papelão. No
dia 31 de janeiro de 2.017, a vítima realizou a contagem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008181-84.2017.8.26.0554 -Voto no 16377
5
latas de bebida. Durante a noite, ALTEMAR retirou as latas
de cerveja da geladeira, colocando-as em sacolas e caixas
de papelão e, levando-as, em seguida, ao veículo. No dia
seguinte, Valter refez a contagem e percebeu que havia sido
subtraída uma quantidade significativa. Após verificação das
filmagens das câmeras do estabelecimento constatou-se a
subtração (fls. 21/46).
Após o devido processamento, os apelantes
foram condenados, por infração ao artigo 155, §4o, incisos II e
IV, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, cada um,
às penas privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão,
em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas
(prestação de serviços à comunidade e pecuniária, esta no importe de um salário
mínimo), e de multa, no importe de 15 (quinze) diárias, cada qual
no piso, facultado, aos dois, o recurso em liberdade.
A r. sentença transitou em julgado, para a
Acusação, em 07/05/2018 (certidão de fls. 209).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008181-84.2017.8.26.0554 -Voto no 16377
6
Por intermédio de defensor comum, buscam,
os apelantes, em síntese, a reversão do desate, para
absolutório, diante de vislumbradas atipicidade de conduta,
em decorrência de aplicação de dito “princípio da
insignificância”, e falta de provas, mormente de dolo (artigo
386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal). Subsidiariamente, de
maneira genérica, pugnam pela mitigação da pena (fls.
214/223).
Contrarrazões às fls. 227/230 pelo não
provimento do recurso, com manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça em igual sentido (fls. 237/245).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Materialidade
e
autoria
adequadamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008181-84.2017.8.26.0554 -Voto no 16377
7
comprovadas, destacando-se as provas documental (imagens
do circuito de vigilância interna, fls. 21/46) e oral, esta realizada
durante a instrução. De ausência de comprovação de dolo,
isso é certo, não há de se cogitar. A despeito da negativa
apresentada pelos dois durante a instrução processual (fls.
193/197 e 198/202; na fase policial ambos preferiram o silêncio, fls. 54/55 e
65/66) a robusta prova acusatória demonstrou, sobejamente, a
autoria deles nas infrações reconhecidas. De efeito, a vítima
descreveu, com precisão e tal como relatado, a dinâmica
dos fatos, salientando que funcionários não eram
autorizados a sair com mercadorias (fls. 182/186). E, tal
declaração, que concretiza prova válida (cf., vg. TJ-SP

Apelação Criminal no 0108086-22.2010.8.26.0000, 4a Câmara de
Direito Criminal, rel. Des. Willian Campos, j. 14/08/2012, v.u.), foi
roborada às inteiras pelos testemunhos de Antônio Carlos
Errero e Davi Silva Castanho, ambos funcionários do local, os
quais confirmaram as sucessivas subtrações ocorridas, vez
que, em sua maioria as presenciaram, bem como a
existência de vedação à retirada, por parte de empregados,
de mercadorias do estabelecimento sem prévia autorização;
Davi, ademais, afirmou que os apelantes tinham pleno
conhecimento das regras internas, até porque ALTEMAR era
gerente, e, em algumas vezes, deliberadamente e ciente da
irregularidade da conduta, lhe ordenava que carregasse o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008181-84.2017.8.26.0554 -Voto no 16377
8
carro dele com cubas cheias de produtos (fls. 187/189 e 190/192).
A tudo isso, somam-se as imagens capturadas pelo sistema
de vigilância, as quais materializaram as condutas dos
apelantes. Dúvidas, então, quanto a adequada comprovação
do ilícito, inclusive dolo, conclui-se, inexistem. Qualificadoras,
de igual modo, bem comprovadas, a primeira por inegável
abuso de confiança, que, consoante afirmado pela própria
vítima, perdurou até o dia em que desvio de bebidas
alcoólicas
foi
constatado,
ressaltando
que
ambos
trabalhavam no local há anos (ALTEMAR por vinte anos e SIMONE por
dez), e, a segunda, diante de ação concertada do casal. Não
havia mesmo de se falar, então, sob nenhum ângulo, de falta
de provas.
Tampouco de atipicidade de conduta.
Pois bem, em que pesem os argumentos em
contrário, reputa-se ser impossível a aplicação do “princípio da
insignificância” ou “da bagatela”, posto que inexiste previsão
legal para tanto, sendo tal instituto mera criação doutrinária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008181-84.2017.8.26.0554 -Voto no 16377
9
importada
de
maneira
questionável
e
duvidosa
de
ordenamentos jurídicos estrangeiros, tal como o alemão.
Particularmente, entende-se que, considerar
como atípica a prática de crimes patrimoniais, cujo prejuízo
ocasionado à vítima não ultrapasse certo marco, como por
exemplo, um salário mínimo, na atual conjuntura do país,
somente serviria para incentivar delinquentes a perpetraram
pequenos crimes de maneira reiterada, para ao final de certo
interregno,
auferirem
significativo
lucro,
sem
serem
responsabilizados penalmente por suas condutas.
Oportuno refletir qual impacto a aplicação
desta tese surtiria em uma sociedade em que alguns de seus
membros careçam de valores mínimos de cidadania, ética e
moral, o que, infelizmente, não pode ser descartado para
qualquer parte do mundo atual.
Interessante,
a
respeito,
o
seguinte
precedente:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008181-84.2017.8.26.0554 -Voto no 16377
10
“Apelação Criminal. Furto qualificado. Pretensão de
absolvição ao argumento insuficiência probatória ou
atipicidade de conduta e aplicação do Princípio da
Insignificância.
Subsidiariamente,
pretende
o
afastamento da qualificadora e reconhecimento do
privilégio.
Inaplicabilidade
do
Princípio
da
insignificância. Inexistência de previsão legal.
Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Penas bem aplicadas. Recursos improvidos.” (TJ-SP: Apelação Criminal no
0009131-48.2007.8.26.0650, 5a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. José Damião Pinheiro Machado
Cogan, j. 26/07/2012, v.u. - destaquei).
Forçoso, contudo, reconhecer que existe uma
corrente minoritária de vanguarda que defende a aplicação do
“princípio da insignificância” ou “da bagatela”, majoritariamente
para furtos. Importante alertar que, para os defensores desta
vertente mais liberal, circunstâncias pessoais, como a
reincidência, e do crime, como a presença de
qualificadoras no caso do delito de furto, a segunda
presente na espécie, são consideradas óbices para a
concessão da benesse. Neste sentido, os seguintes precedentes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008181-84.2017.8.26.0554 -Voto no 16377
11
“HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO TENTADO.
ATIPICIDADE
MATERIAL
DACONDUTA.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES
DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL E DESTA CORTE. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEMDE HABEAS
CORPUS DENEGADA.
1. A aplicabilidade do princípio da insignificância
no delito de furto é cabível quando se evidencia
que o bem jurídico tutelado (no caso, o
patrimônio) sofreu mínima lesão e a conduta do
agente
expressa
pequena
reprovabilidade
e
irrelevante periculosidade social.
2. Conforme decidido pela Suprema Corte, "O
princípio da insignificância não foi estruturado
para resguardar e legitimar constantes condutas
desvirtuadas, mas para impedir que desvios de
condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados
pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso
concreto. Comportamentos contrários à lei penal,
mesmo que insignificantes, quando constantes,
devido
a
sua
reprovabilidade,
perdem
a
característica de bagatela e devem se submeter ao
direito penal." (STF, HC 102.088/RS, 1.a Turma, Rel.
Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/05/2010.)
3. De fato, a lei seria inócua se fosse tolerada a
reiteração de delitos de mesma natureza, seguidas
vezes,
em
frações
que,
isoladamente,
não
superassem certo valor tido por insignificante,
mas o excedesse na soma, sob pena de
verdadeiro incentivo ao descumprimento da
norma legal, mormente para aqueles que fazem da
criminalidade um meio de vida.
4. Na hipótese dos autos, não se verifica o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008181-84.2017.8.26.0554 -Voto no 16377
12
desinteresse
estatal
à
repressão
do
delito
praticado pelo ora Paciente, cuja folha de
antecedentes criminais demonstra a ocorrência de
reiteração criminosa, que evidencia, aliás, a
necessidade de se afastar a aplicação do princípio
da bagatela.
5. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ

“Habeas Corpus” no 221898 RJ Quinta Turma, rel.
Min. Laurita Vaz j. 18/09/2012, v.u.).
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO
(ESCALADA). PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE.
ACÓRDÃO A QUO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. SÚMULA
83/STJ.
1. A prática de furto qualificado mediante escalada,
como ocorreu in casu, denota maior reprovabilidade
da conduta e evidencia a efetiva periculosidade do
agente, o que afasta o reconhecimento da atipicidade
material da conduta pela aplicação do princípio da
insignificância. Precedentes.
2. Agravo regimental improvido.” (STJ
Agravo
Regimental em Agravo em Recurso Especial no
270.246 MG, Sexta Turma, rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, j. 14/06/2013, v.u.);
“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO.
FURTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008181-84.2017.8.26.0554 -Voto no 16377
13
QUALIFICADO.
ABUSO
DE
CONFIANÇA
COMETIDO
PELA
EMPREGADA
FRENTE
AO
EMPREGADOR. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal
pacificaram orientação no sentido de que não cabe
habeas corpus substitutivo do recurso legalmente
previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato
judicial impugnado.
2. O "princípio da insignificância - que deve ser
analisado em conexão com os postulados da
fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado
em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de
afastar a própria tipicidade penal, examinada na
perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado
que considera necessária, na aferição do relevo
material da tipicidade penal, a presença de certos
vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da
conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social
da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade
do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão
jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de
formulação teórica, no reconhecimento de que o
caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe,
em função dos próprios objetivos por ele visados, a
intervenção mínima do Poder Público." (HC n.
84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO,
DJU 19/11/2004.).
3. A jurisprudência desta Corte entende que, em
regra, as qualificadoras do crime de furto obstam a
aplicação do princípio da insignificância, haja vista a
maior reprovabilidade da conduta, malgrado sua
presença não implique, per si, afastamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008181-84.2017.8.26.0554 -Voto no 16377
14
atipicidade material. No presente caso, a despeito do
valor ínfimo das coisas furtadas, "a aplicação do
princípio da insignificância tem sido rechaçada, como
regra, no crime de furto qualificado pelo abuso de
confiança, tendo em vista que tal circunstância denota
maior ofensividade e reprovabilidade da conduta"
(AgRg no AREsp 697529/MG, Rel. Min. REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe
7/10/2015),
mormente quando empregado furta
estabelecimento,
abusando
da
confiança
do
empregador. Precedentes.
4. Habeas Corpus não conhecido.” (STJ “Habeas
Corpus” no 483.707 SP, Quinta Turma, rel. Min.
Ribeiro Dantas, j. 05/02/2019, v.u.);
Ademais,
a
Lei
no
9.099/95,
e
mais
recentemente a Lei no 10.259/01, definiram que são
considerados crimes de menor potencial ofensivo aqueles cuja
pena cominada não supere a dois anos. Como corolário, ao
estabelecer os limites da menor ofensividade em razão da
pena cominada, implicitamente, ficou vedada, tanto ao
legislador ordinário, como ao operador do direito, a criação de
uma nova figura, ainda inferior, dos “crimes bagatelares”, por
meio da eleição de outros critérios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008181-84.2017.8.26.0554 -Voto no 16377
15
Aliás, em atenção a punição proporcional ao
fato, o legislador ordinário já estabeleceu a figura do furto
privilegiado, possibilitando a aplicação de uma pena branda
(diminuída, de detenção ou somente multa, conforme o
caso) aos
denominados “crimes de bagatela”. E, na mesma toada, mais
recentemente, mecanismos de outra natureza buscam evitar o
processo (“sursis” processual, artigo 89, da Lei no 9099/95) para crimes
com pena reduzida, ou a substituição da corporal por restritivas
de direitos, quando atendidas certas circunstâncias. Assim, o
próprio regramento já estipulou sanções leves para delitos de
menor potencial ofensivo, reservando o cárcere para delitos
considerados de média ou alta ofensividade, tal como o furto,
quando não incide na modalidade prevista no artigo 155, §2o,
do Código Penal.
Torna-se a alertar: deixar de sancionar, com a
importação de um novo princípio, tal como o em análise, é
incentivar a prática delituosa, deixando-se ainda mais
evidenciado
o
sentimento
de
impunidade
vivenciado
atualmente no país.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008181-84.2017.8.26.0554 -Voto no 16377
16
De saída, pontua-se que, independente do
entendimento sufragado (pela possibilidade ou não de aplicação do
mencionado princípio), não pode ser considerada insignificante ou
irrisória
a
subtração
de
mercadorias
que
totalizavam
aproximadamente R$ 10.000,00 (dez
mil
reais), consoante
referido pela vítima, mais um motivo para não reconhecimento
do dito princípio.
Legítima, enfim, a condenação.
Passa-se a analisar a dosimetria de penas:
“Passo à dosimetria da pena. Orientado pelas diretrizes fixadas no
art. 59 do Código Penal, que não prejudicam os réus, fixo-lhes a
pena base no mínimo legal, isto é, em dois anos de reclusão e
pagamento de dez dias-multa. Na segunda fase da aplicação da
reprimenda,
não
existindo
circunstâncias
agravantes
ou
atenuantes a serem sopesadas, mantenho a pena anteriormente
fixada. Por fim, na terceira e última fase da aplicação da pena, por
força da incidência da causa de aumento relativa ao crime
continuado, prevista no art. 71, caput, primeira parte, do Código
Penal, elevo a reprimenda de metade e fixo definitivamente aos
réus a pena de três anos de reclusão e pagamento de quinze dias-
multa. O regime inicial que mais se ajusta ao cumprimento da pena
privativa de liberdade aplicada aos réus, em razão da primariedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008181-84.2017.8.26.0554 -Voto no 16377
17
deles, é o aberto. Presentes os requisitos legais, substituo a pena
privativa de liberdade atribuída aos acusados por duas penas
restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no
valor equivalente a um salário mínimo para cada e prestação de
serviços à comunidade pelo mesmo período da pena corporal. Tais
penas alternativas se justificam em virtude da gravidade do crime
perpetrado e em razão da quantidade de reprimenda imposta.
Outrossim, a prestação de serviços à comunidade em muito
contribuirá para a ressocialização dos réus e para que não tornem
eles a delinquir. Por fim, diante da situação econômica dos réus
ser desfavorável, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, nos
termos do art. 60, caput, do Código Penal. Ante o exposto e por
tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a
presente ação penal para o fim de CONDENAR os réus SIMONE DE
SOUZA ROSA OLIVEIRA e ALTEMAR ORLANDO DE OLIVEIRA,
qualificados nos autos, a cumprirem, em regime inicial aberto, a
pena de três anos de reclusão e a pagarem quinze dias-multa, no
patamar mínimo, dando-os como incursos no art. 155, § 4o, incisos
II e IV, c.c. art. 71, caput, primeira parte, todos do Código Penal.
Presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de
liberdade atribuída aos acusados por duas penas restritivas de
direitos,
consistentes
em
prestação
pecuniária
no
valor
equivalente a um salário mínimo cada um e prestação de serviços
à comunidade, pelo mesmo período da pena corporal, a ser
estabelecida oportunamente pelo juízo da execução. Os réus, se
insatisfeitos com esta decisão, em virtude de serem tecnicamente
primários e por fazerem jus à substituição da pena de prisão por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008181-84.2017.8.26.0554 -Voto no 16377
18
penas alternativas, dela poderão recorrer em liberdade.” (fls.
175/176).
Dispensada análise aprofundada nos aspectos
em que já concretizada situação mais benéfica dentre as
possíveis (cálculo de cada crime na singularidade, regime inicial determinado e
substituição por restritivas, inclusive importe da pecuniária), certo é que não
se verificou qualquer excesso na eleição do índice de aumento
1⁄2 (metade) , pela continuidade delitiva, haja vista que, pelo
existente, ao menos sete eventos criminosos ocorreram
naquele mês (vide datas marcadas nas imagens obtidas pelo sistema de
vigilância, fls. 21/46), fato este que ensejaria, em princípio, em
observância ao consagrado critério objetivo, pelo número de
infrações (cf., v.g. STJ “Habeas Corpus” no 486.118 RJ, Sexta Turma,
rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 19/03/2019, v.u.), aplicação da maior
fração, a saber, 2/3 (dois terços), ficando aqui, então, apenas,
porque superada a questão, a ressalva. Daí que, margem para
redução, conclui-se inexistir (observa-se, em arremate, que, diante da
inexistência de cálculo individualizado para cada uma das infrações, deve ser
considerada a adoção de único critério, de modo a não prejudicar, sob ângulo algum,
os apelantes, até porque anulação, tendo em vista as vicissitudes, é defesa em
observância à Súmula de no 160, do C. Supremo Tribunal Federal).
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008181-84.2017.8.26.0554 -Voto no 16377
19
PROVIMENTO ao recurso, preservada, na íntegra, a r.
sentença de primeiro grau por seus fundamentos jurídicos.
Transitada em julgado, COMUNIQUE-SE
para realização de admonitória e expedição de Guia de
Recolhimento.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR